Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais. Recurso da ré visando ao afastamento da condenação à indenização.
2 – Cobrança indevida decorrente de contrato de telefonia firmado mediante fraude. Responsabilidade civil. Danos morais. Sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não há indenização por danos morais. Não houve registro de restrição de crédito da autora. O programa denominado “Serasa limpa nome” é formalizado através de cadastro prévio do consumidor e se destina ao recebimento de mensagens informando suposta dívida em atraso, o que não implica necessariamente em anotação nos assentamentos do Serasa Experian. Assim, é incabível o pleito indenizatório. Precedente nesse sentido (Acórdão 1200610, 07058289120198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS). Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos morais.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J